Tribunal: TJMT
Processo: 1015702-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - SEGURO FINANCEIRO HABITACIONAL (SFH) – FCVS - INAPLICABILIDADE DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - PERDA DO OBJETO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O §2o do art. 1.021 do CPC confere ao julgador a possibilidade de retratação do seu posicionamento.
2. Viabilizado, em juízo de retratação, o provimento parcial do recurso de apelação cível, julga-se prejudicado o agravo interno.
Trata-se de recurso agravo interno interposto por CAIXA SEGURADORA S/A em face de decisão deste Relator que desproveu, monocraticamente, seu Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória proferida na Ação de Responsabilidade Obrigacional no 1006504-55.2019.8.11.0002, promovida em seu desfavor por AMANCIO BENEDITO DE SOUZA E OUTROS, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que determinou a inversão do ônus da prova.
Em suas razões, a agravante alega, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação de multa, bem como de julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento ante a ausência dos requisitos do art. 932, IV, do CPC.
No mérito, sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, em virtude de a apólice do SFH ser vinculada ao FCVS.
Assim, pede seja provido o recurso para o fim de decretar a nulidade da decisão agravada pela impossibilidade de julgamento monocrático, a fim de que o julgamento se dê, originalmente, de forma colegiada, com a prévia intimação da data do julgamento.
Se superado o pedido anterior, a reconsideração/reforma da decisão monocrática invectivada, de maneira a dar provimento integral ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de reconhecer a inaplicabilidade da legislação consumerista no caso em análise, e aplicar a regra geral da distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I do CPC.
Contrarrazões da parte agravada (ID 27317022).
É o relatório.
DECIDO.
Reanalisando os autos, entendo que assiste razão ao agravante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, impondo-se o chamamento à ordem deste feito para que, enfim, possa a pretensão deduzida no Agravo de Instrumento ser resolvida.
Pois bem.
A controvérsia nos autos versa sobre a inversão do ônus da prova na ação que discute indenização por vícios construtivos e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos anteriores a sua vigência, bem como aqueles contratos com cobertura do FCVS.
Quando da negociação entre as partes, foi levado em conta a lei em vigor à época, sendo certo que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em contratos do SFH vinculados ao FCVS:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. CONTRATO COM CLÁUSULA DE COBERTURA DO SALDO DEVEDOR PELO FCVS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, V, E 51, IV, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, no ponto relativo à incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. II. A Primeira Seção do STJ "pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior" (STJ, AgRg no REsp 1.471.367/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/03/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.464.852/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2015; STJ, REsp 1.483.061/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2014. III. A questão deduzida no Recurso Especial - relativa à violação aos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC - não foi apreciada, pelo Tribunal de origem, o que torna a alegação de violação a esses dispositivos carente de prequestionamento, impossibilitando sua análise, em sede de Recurso Especial. Incide, no ponto, o teor da Súmula 282/STF. V. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.” (STJ, AgRg no AREsp 538224/RS (2014/0153282-6), Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)
“ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO COM COBERTURA DO FCVS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REVISÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CDC. INAPLICABILIDADE. 1. O STJ tem reiteradamente entendido que a capitalização de juros na Tabela Price e a incidência do CES demandam reexame de provas e cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 2. A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da recorrente de devolução em dobro dos valores pagos a maior. 3. Agravo Regimental não provido.” “STJ - AgRg no REsp 1471367 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0186846-0 – Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) - Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA – julgado em 10/02/2015 – publicado em DJe 20/03/2015)
“ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS. AMORTIZAÇÃO. ANATOCISMO. TABELA PRICE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. TR. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE, POIS NÃO PREVISTA A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 10%. INEXIGIBILIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. FORMA DE IMPUTAÇÃO DOS PAGAMENTOS MENSAIS. APLICAÇÃO, NA AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EM OUTRO SENTIDO, DO CRITÉRIO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL - CES. CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA LEI N. 8.692/93. APENAS NA HIPÓTESE DE EXPRESSA PREVISÃO NO AJUSTE. PRECEDENTES DO STJ. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL - PES/CP. COMPARAÇÃO DOS ÍNDICES DE FORMA ACUMULADA E LINEAR. PRECEDENTES DO STJ. VERIFICAÇÃO DE LEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL. VEDAÇÃO SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ (ART. 557 DO CPC). RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos do Sistema Financeiro de Habitação, com cobertura do FCVS, como a hipótese dos autos, não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, como Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço, descabe a restituição em dobro do pagamento indevido. Precedentes 9. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1483061/RS (2014/0230228-2), Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014)
Do mesmo modo, não se aplica o CDC (Lei n. 8.078/1990) aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor.
Sobre o tema, tem-se que a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do SFH celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90.
Nessa linha de intelecção, confiram-se os seguintes precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO DE MÚTUO ANTERIOR A 1990 SEM COBERTURA PELO FCVS. SALDO DEVEDOR. PREVISÃO EXPRESSA. RESÍDUO. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), assentou a compreensão de que a norma consumerista não se aplica aos contratos de financiamento habitacional celebrados antes de sua entrada em vigor, como na espécie, cuja data de assinatura é de 29/10/1988. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 565.836/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO ANTES DA VIGÊNCIA DO CDC. 1.O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do SFH celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1454058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. CDC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A negativa de prestação jurisdicional não foi configurada, pois o acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos de financiamento habitacional celebrados antes de sua entrada em vigor, como na espécie. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1836785/SE (2019/0268145-6), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 03/12/2019, DJe 19/12/2019)
Na mesma trilha é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA– CONTRATOSCOM COBERTURA DO FCVS - IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO.A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas. In casu, não há falar em omissão, eis que ficou consignado no acórdão que o STJ consolidou a posição de que os contratos com cobertura do FCVS, por sofrerem afetação pelo direito público decorrente da natureza de fundo público, estão fora do alcance do Código de Defesa do Consumidor, bem como suas garantias contratuais. Ademais, é imperioso reconhecer a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, não só pela garantia por meio do FCVS, mas também por terem sido assinados antes da entrada em vigor do CDC.” (TJ-MT, ED 1007928-12.2017.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 15/08/2018, DJE 21/08/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGENCIA DO CÓDIGO E AO CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARAIS (FCVS) - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar de aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061/RS.” (TJ-MT, RAI no 1001072-61.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 16/07/2019, DJE 19/07/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONTRATOS REFERENTES A SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADO AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, no entanto, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367/PR, AgRg no AREsp 538224/RS e REsp 1483061/RS.” (TJ-MT, RAI no 1015716-09.2019.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 18/12/2019, DJE 19/12/2019)
No caso em concreto, extrai-se da petição inicial dos Agravantes (ID 21343036 dos autos de origem), que a apólice a que estes aderiram foi a RD BNH no 18/77, que rege todos os contratos firmados no âmbito do SFH entre 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995, donde se conclui pela existência de contratos anteriores a vigência do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, considerando a jurisprudência acima colacionada, quanto aos contratos de financiamento imobiliários anteriores a entrada em vigor do CDC e/ou que estivessem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, posto que inaplicável o Código Consumerista aos mesmos.
Isto posto, exercendo o juízo de retratação, revogo a decisão monocrática de ID: 21091994, para, dando provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de CAIXA SEGURADORA S/A, afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, consequentemente, da inversão do ônus da prova.
Assim, declaro PREJUDICADO o presente agravo interno.
Aguarde-se o decurso do prazo recursal e, após as certificações de estilo, arquive-se.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Intimem-se. Cumpram-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.